Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-46.2021.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000165-46.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ MUNARO - CPF: 305.621.711-34 (APELANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO - CPF: 710.421.651-06 (APELADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), VANILDA DOMINGUES DE CARVALHO - CPF: 710.421.651-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Luiz Munaro contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que reconheceu responsabilidade solidária por dano ambiental decorrente de desmatamento irregular e impôs obrigações ambientais e indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00. O apelante suscitou preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de ausência de interesse de agir do Ministério Público. No mérito, alegou ausência de responsabilidade e impossibilidade de cumprimento das obrigações por não ser mais possuidor ou proprietário do imóvel à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Ministério Público possui interesse de agir para ajuizar a ação civil pública ambiental, mesmo diante da existência de regularização administrativa em curso; (ii) apurar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem produção das provas pericial e testemunhal regularmente requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de Termo de Compromisso Ambiental firmado com a SEMA/MT não afasta o interesse processual do Ministério Público, uma vez que a regularização administrativa não substitui a responsabilização civil pelos danos ambientais já causados, tampouco inviabiliza a função reparatória e inibitória da ação civil pública ambiental.

4.

A atuação judicial do Ministério Público é legítima e complementar à via administrativa, conforme previsto no art. 129, III, da Constituição Federal, sendo desnecessária a prévia tentativa de composição extrajudicial para o exercício da sua legitimidade ativa.

5.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial e testemunhal tempestivamente requeridas, especialmente quando os fatos controvertidos – como autoria, extensão e natureza do dano ambiental – demandam esclarecimento técnico não superável por prova documental unilateral.

6.

A supressão da fase instrutória, sem apreciação fundamentada dos pedidos probatórios, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e dos arts. 369 e 370 do CPC.

7.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal e das demais alegações apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Ministério Público possui interesse de agir para ajuizar ação civil pública ambiental, ainda que existam medidas de regularização administrativa em curso, pois tais procedimentos não afastam a responsabilidade civil por danos já consumados.

2.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial e testemunhal tempestivamente requeridas e pertinentes à elucidação de fatos controvertidos.

3.

A anulação da sentença por cerceamento de defesa prejudica a análise do mérito recursal e impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e 129, III; CPC/2015, arts. 355, I; 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.256.042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2019; TJMT, AC 00072069020118110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.07.2021; TJMT, AC 00010265620138110079, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Luiz Munaro
interpôs recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo
que, na Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000165-46.2021.8.11.0023, ajuizada em seu desfavor e de Vanilda Domingues de Carvalho pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais impondo-lhe, solidariamente, as seguintes obrigações:

“
a) Determinar que os requeridos não explorem economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;

b) Determinar que os requeridos não realizem o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Determinar que os requeridos efetuem a completa recuperação ambiental da área objeto deste feito, apresentando, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), e implementando o projeto, integralmente, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação pelo órgão ambiental competente, sob pena de imposição de multa diária em caso de descumprimento voluntário;

d) Determinar que os requeridos corrijam, complementem, zelem e cuidem dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e) Determinar que os requeridos incluam no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Determinar que os requeridos se abstenham definitivamente de promoverem novos desmatamentos não autorizados e mantenham todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

g) Condenar os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos;”
(id. 278398399)

Em suas razões recursais o apelante suscita, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o feito foi julgado antecipadamente, com amparo exclusivamente no relatório técnico elaborado pela SEMA, sem que lhe fosse oportunizada a produção das provas que expressamente requereu, notadamente a prova pericial ambiental e a prova testemunhal, violando, assim, os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Aponta que tais provas seriam indispensáveis para esclarecer pontos controvertidos relevantes, como a autoria do desmatamento, a exata delimitação da área degradada, e a possibilidade técnica de recuperação da vegetação.

Formula, ainda, preliminar de ausência de interesse de agir por parte do Ministério Público, sob o fundamento de que a requerida Vanilda Domingues de Carvalho, que atualmente é proprietária e possuidora do imóvel litigioso, inscreveu-o no Cadastro Ambiental Rural – CAR e celebrou Termo de Compromisso Ambiental com a SEMA/MT nos anos de 2019 e 2022 visando à regularização ambiental voluntária da área, o que tornaria a demanda judicial desnecessária.

No mérito, o apelante defende a inexistência de responsabilidade civil ambiental, alegando que não mais detinha a posse ou a propriedade do imóvel à época dos fatos e que os danos decorreram de causas naturais ou de terceiros não identificados (incêndios).

Argumenta, ainda, que as obrigações impostas pela sentença são inexequíveis diante da ausência de propriedade e posse desde 2019, quando transferiu o imóvel rural a Vanilda Domingues de Carvalho, de modo que
“
as determinações impostas ao apelante nos itens "a", "b", "c", "d", "e" e "f" do dispositivo da sentença são inexequíveis por parte de Luiz Munaro, pois tratam de obrigações que só podem ser efetivamente cumpridas por quem detém a posse e a gestão do imóvel”
, e ferem os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade e a natureza
propter rem
da obrigação ambiental.

Discorre, na sequência, sobre a ausência de comprovação de nexo de causalidade, tendo em vista que a sentença recorrida teria se baseado exclusivamente no relatório técnico da SEMA –
documento unilateral cuja presunção de veracidade é relativa –, desconsiderando o laudo técnico apresentado com a contestação, o qual demonstrou que os danos ambientais apontados na petição inicial não foram causados pelo apelante, mas por incêndios florestais provocados por terceiros, e que as áreas de vegetação já estavam comprometidas antes do período apontado na demanda.

Impugna, em seguida, a condenação por dano moral coletivo, sustentando ausência de demonstração concreta do dano extrapatrimonial coletivo e excesso no valor arbitrado, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução.

Destaca, outrossim, a necessidade de revogação das restrições patrimoniais impostas na sentença, a exemplo da averbação da condenação na matrícula do imóvel litigioso, por serem desproporcionais e excessivas.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória. Subsidiariamente, pleiteia a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual do Ministério Público. No mérito, postula a reforma da sentença para que seja excluído da condenação, diante da alegada ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental, ou, alternativamente, que se reconheça a impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas nos itens “a” a “f”, tendo em vista a inexistência de posse ou domínio do imóvel. Requer, ainda, o afastamento ou, ao menos, a redução da indenização fixada a título de danos morais coletivos, bem como a revogação das medidas restritivas de natureza patrimonial determinadas na sentença, em especial a averbação da condenação na matrícula do imóvel e os bloqueios incidentes sobre bens. Para fins de prequestionamento, indica os arts. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 8º, 369 e 370 do Código de Processo Civil; 2º, §2º, do Código Florestal; e 944 do Código Civil (Id. 278398401).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a legitimidade da atuação judicial mesmo diante da existência de termo administrativo firmado perante o órgão ambiental, a validade do conjunto probatório documental para o julgamento antecipado da lide, e a legitimidade das obrigações impostas ao réu, mesmo sendo ex-proprietário, por se tratar de responsabilidade objetiva e
propter rem
. Sustentou ainda que o dano moral coletivo restou caracterizado e que o valor arbitrado é razoável e proporcional (id. 278398406).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, entendendo que o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente ao não permitir a produção da prova pericial e demais provas requeridas pela parte. Subsidiariamente, caso superada esta preliminar, opinou pela rejeição da preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para o fim específico de excluir as obrigações impostas ao apelante que dependam do exercício da posse sobre o imóvel (“a” a “f”), diante de sua alegada ausência de vínculo com a propriedade à época da execução das medidas, mantendo-as em relação a atual proprietária/possuidora, Sra. Vanilda Domingues de Carvalho (id. 288380377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública por dano ambiental em face de Luiz Munaro e Vanilda Domingues de Carvalho, com fundamento em laudo técnico elaborado pela SEMA/MT, o qual identificou a supressão irregular de vegetação nativa, sem a devida licença ambiental, no imóvel rural denominado Fazenda Munaro – Gleba Jarinã 02, nos anos de 2015, 2016 e 2019, totalizando uma área desmatada de 292,1814 hectares, equivalente a 26,07% do imóvel.

Após a apresentação de contestação apenas por Luiz Munaro e o oferecimento da respectiva réplica pelo Ministério Público – oportunidade em que este requereu o julgamento antecipado da lide –, o juízo de origem proferiu sentença em que declarou a revelia de Vanilda Domingues de Carvalho e, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil ambiental dos demandados e lhes impondo diversas obrigações de fazer e não fazer, voltadas à recuperação da área degradada, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 20.000,00.

Contra essa sentença, o requerido Luiz Munaro interpôs recurso de apelação, deduzindo duas preliminares e, subsidiariamente, razões de mérito. Na primeira preliminar, sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção das provas requeridas, em especial a perícia técnica ambiental e a prova testemunhal. Alegou, em segundo lugar, a ausência de interesse processual do Ministério Público, pelo fato de a proprietário/possuidora atual ter inscrito o imóvel no CAR e firmado Termo de Compromisso Ambiental perante a SEMA/MT para regularização ambiental da área.

No mérito, impugnou sua responsabilização, afirmando não ser o causador do dano e que, de toda forma, não mais detinha posse ou propriedade do imóvel à época dos fatos, o que tornaria inexequíveis as obrigações que lhe foram impostas. Contestou, também, a configuração dos danos morais coletivos e a razoabilidade do valor fixado na sentença.

Passo à análise das preliminares, iniciando pela de falta de interesse de agir do apelado.

Preliminar de Falta de Interesse de Agir do Ministério Público Estadual.

Esta preliminar não merece acolhida. A existência de procedimento de regularização ambiental na esfera administrativa, por meio de inscrição no CAR e Termo de Compromisso Ambiental,
não afasta o interesse de agir da parte autora, tampouco inviabiliza a propositura da ação civil pública
.

Ocorre que os efeitos da regularização administrativa não se confundem com os objetivos da tutela jurisdicional coletiva, tampouco com a função reparatória, inibitória e pedagógica da ação civil pública, especialmente quanto às pretensões de responsabilização civil integral pelo dano ambiental e de indenização por dano moral coletivo, cuja persecução extrapola as competências administrativas da SEMA.

Nesse sentido, bem se manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça ao se pronunciar nos autos:

“(...)
A proteção do meio ambiente, enquanto direito fundamental de terceira geração e cláusula pétrea da ordem constitucional brasileira (art. 225 da Constituição Federal), impõe ao Estado e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para concretizar essa diretriz constitucional, o ordenamento jurídico adota o modelo do tríplice regime de responsabilização ambiental, compreendido como o trinômio da responsabilização ambiental: civil, administrativa e penal.

Tal arquitetura normativa não representa simples sobreposição de esferas sancionatórias, mas antes a materialização do princípio da tutela integral do meio ambiente, exigindo que condutas lesivas sejam enfrentadas em todas as suas dimensões: reparatória, disciplinar e repressiva.

A tentativa do apelante de fazer crer que a regularização da propriedade perante a SEMA/MT — com a inscrição no CAR e adesão ao TCA — seria suficiente para esvaziar o interesse de agir do Ministério Público, ignora completamente essa matriz normativa. Ainda que, em sede administrativa, medidas de recomposição estejam sendo formalmente adotadas, o processo judicial não se confunde nem se anula diante da via administrativa. Ao contrário: a atuação judicial é complementar, fiscalizatória e garantidora da efetividade das obrigações ambientais.

Com efeito, os atos administrativos promovidos após o fato gerador do dano — e não antes ou preventivamente — não elidem a ocorrência da lesão nem afastam a responsabilidade pelo ilícito ambiental já consumado. A adesão tardia a programas de regularização, por mais meritória que seja, não apaga a conduta lesiva nem exime o poluidor de responder civilmente pelos danos que causou ao patrimônio ecológico coletivo.

No caso concreto, em consulta ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de Mato Grosso (SIMCAR), referente à propriedade inscrita sob o código MT141037/2018, revela que o CAR consta como “em análise” e com pendência de complementação pelo próprio interessado (...).

Portanto, o simples protocolo do CAR, desacompanhado da efetiva adesão validada ao PRA e da execução das medidas de recomposição ambiental exigidas, não descaracteriza o interesse processual do Ministério Público, tampouco representa causa impeditiva da ação civil pública.

O Parquet, ao promover a presente demanda, cumpre sua função institucional prevista no art. 129, III, da Constituição Federal, e atua no exercício da defesa da ordem jurídica e dos interesses difusos, entre os quais se insere o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”
. (id. 288380377)

Acresça-se, ademais, que a legitimidade do Ministério Público para promover a defesa de interesses difusos e coletivos prescinde de prévia tentativa de composição extrajudicial, sendo plenamente válida sua iniciativa em juízo ainda que medidas administrativas estejam em curso.

L
ogo, a intervenção do Ministério Público na defesa do meio ambiente prescinde do esgotamento da via administrativa, sendo legítima a propositura de ação judicial mesmo quando houver medidas em trâmite perante os órgãos ambientais.

Rejeito, pois, a preliminar de falta de interesse de agir do Ministério Público Estadual.

Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Diversamente, assiste razão ao apelante quanto à preliminar de cerceamento de defesa.

Como se sabe, o art. 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos em que fundamentam seus pedidos ou defesas, influindo eficazmente na convicção do juiz.

No entanto, cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, determinar a produção daquelas que julgar necessárias à instrução do processo, conforme dispõe o artigo 370 do CPC, podendo indeferir diligências que considerar protelatórias ou desnecessárias, ou, ainda, julgar antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já existentes nos autos ou quando, sendo o réu revel, forem aplicados os efeitos materiais da revelia e não houver requerimento de provas (art. 355 do CPC).

Tais prerrogativas judiciais, entretanto, não podem restringir o direito à prova e, sobretudo, o direito de defesa da parte, em especial quando esta busca demonstrar um fato constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela parte adversa. No caso em questão, o juiz decidiu de forma contrária ao pleito do recorrente, sem lhe oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, muito embora tempestivamente requeridas.

Com efeito, a fim de refutar a tese sustentada na petição inicial pelo Ministério Público, segundo a qual, de acordo com relatório técnico da SEMA, teria promovido a supressão irregular de vegetação nativa, sem a devida licença ambiental, no imóvel rural denominado Fazenda Munaro – Gleba Jarinã 02, nos anos de 2015, 2016 e 2019, totalizando uma área de 292,1814 hectares, o apelante, ao apresentar sua contestação, requereu expressamente a produção, dentre outras, de prova pericial ambiental, nos seguintes termos:

“(...) Requer a produção de perícia técnica na área da Fazenda Munaro visando a apuração da existência e/ou extensão do suposto dano ambiental (art. 464 e seguintes do CPC), em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Para a adequada elucidação dos fatos, deverão ser objetos de perícia técnica: a confirmação de existência do dano ambiental, a extensão da área danificada, o tipo de vegetação atingido, data da configuração do suposto dano, o meio utilizado para causar o dano, o responsável pelo dano, a possibilidade de recuperação de área eventualmente danificada, dentre outros pontos que serão apresentados pelas partes e pelo Juízo por meio de quesitos.

Requer ainda a produção de provas pelos demais meios em direito admitidos, juntada de documentos, oitiva de testemunhas, dentre outros”
. (id. 278398362)

Além disso, juntamente com a contestação, o réu apresentou Laudo de Defesa Ambiental elaborado por empresa especializada em engenharia ambiental e segurança do trabalho, no qual são expostos elementos técnicos que confrontam diretamente as conclusões do relatório administrativo produzido pela SEMA/MT. O referido laudo privado invoca, inclusive, fatores naturais e acidentais como possíveis causas da supressão vegetal identificada e a consolidação da área (id. 278398370), o que evidencia a existência de controvérsia fática relevante a demandar esclarecimento técnico, inviável de ser superado apenas com prova documental unilateral.

Nessas circunstâncias, a instrução probatória revelava-se imprescindível à elucidação adequada dos fatos alegados pelo apelante, especialmente quanto à autoria, extensão e natureza do suposto dano ambiental. Isso porque, embora os documentos públicos, como o relatório técnico da SEMA, gozem de presunção de veracidade, trata-se de presunção relativa, que pode ser elidida por prova em sentido contrário, conforme dispõe o art. 369 do CPC.

No caso concreto, contudo, essa possibilidade foi obstada ao réu, pois o juízo
a quo
, acolhendo requerimento do Ministério Público formulado em réplica e sem oportunizar igual manifestação do réu-apelante, julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Por efeito, ao decidir pelo julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção das provas regularmente requeridas – em especial a perícia técnica ambiental e a oitiva de testemunhas, diretamente relacionadas ao cerne da controvérsia –, o juízo de primeiro grau suprimiu etapa essencial do procedimento comum, comprometendo a regularidade da instrução e violando o contraditório e a ampla defesa, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, inclusive, vem entendendo a jurisprudência pátria:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO IRREGULAR DE FLORESTA NATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando os recorrentes à reparação de danos ambientais causados pelo desmatamento ilegal de 2,65 hectares de floresta nativa na Amazônia.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal requerida pelos apelantes para demonstrar a inexistência de vínculo entre os recorrentes e o dano ambiental imputado.

III. Razões de decidir

3. O princípio do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) garante às partes a produção de provas necessárias para elucidação dos fatos controversos. No caso concreto, o indeferimento da prova pericial e testemunhal comprometeu o direito de defesa dos recorrentes, configurando nulidade processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de provas imprescindíveis, configura cerceamento de defesa (STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 07/03/2017).

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso também reconhece a nulidade da sentença em casos de indeferimento imotivado de provas essenciais ao deslinde do feito (TJ-MT, AC 00072069020118110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 12/07/2021; TJ-MT, AC 00010265620138110079, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 16/05/2023).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial e testemunhal requerida pelos apelantes.

Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial e testemunhal essencial para elucidação de fatos controvertidos".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.256.042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 26/02/2019; STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 07/03/2017; TJ-MT, AC 00072069020118110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 12/07/2021; TJ-MT, AC 00010265620138110079, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 16/05/2023”. (N.U 1001094-96.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA. De acordo com o disposto no art. 355 do Código de Processo Civil, cabe julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas ou o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. É vedado ao juiz proferir sentença em prejuízo da parte que requereu e justificou a prova, sem a devida apreciação do pedido. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova imprescindível ao esclarecimento do contexto fático da lide”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0396.18.001796-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

Resta, portanto, caracterizado o cerceamento de defesa no caso concreto, o que impõe o acolhimento da preliminar para a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, oportunizando-se à parte a produção das provas regularmente requeridas.

Por outro lado, reconhecida a nulidade da sentença recorrida, restam prejudicadas as demais teses suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas atinentes ao mérito da controvérsia, por dependerem de dilação probatória para sua adequada apreciação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Luiz Munaro para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
anular

a sentença
recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com abertura de fase probatória,
restando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025